Tribunal: TJSP
Processo: 1002651-95.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA - Prevenção - Julgamento anterior - Locação de imóvel - Fase de execução - Cumprimento de Sentença - Pronunciamento de prescrição - Recurso do exequente - Apelação anterior julgada pela C. 25a Câmara de Direito Privado, envolvendo o mesmo contrato de locação/mesma relação jurídica controvertida entre as partes - Prevenção configurada - Inteligência do art. 105, do Regimento Interno

Ementa:
COMPETÊNCIA - Prevenção - Julgamento anterior - Locação de imóvel - Fase de execução - Cumprimento de Sentença - Pronunciamento de prescrição - Recurso do exequente - Apelação anterior julgada pela C. 25a Câmara de Direito Privado, envolvendo o mesmo contrato de locação/mesma relação jurídica controvertida entre as partes - Prevenção configurada - Inteligência do art. 105, do Regimento Interno desta Corte - Remessa dos autos à 25a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça - RECURSO NÃO CONHECIDO.